Tribunal: STJ
Processo: 0807613-49.2018.4.05.8304
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134426 - PE(2024/0118540-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDERSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: CARLA NADIEJE SANTOS GALVÃO - AL009618
JOSÉ LEANDRO GALVÃO DOS SANTOS - PE048539
AGRAVANTE
: SEBASTIAO BARBOSA DE AMORIM
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARTINS SIMAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3o, C/C

II,
DO
CP).
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
ART.
14,
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ROUBO.
COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE DISTINTA (ART. 29, § 2o, DO CP). ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPP E NULIDADE POR FALTA DE
ART. 155
PERÍCIA BALÍSTICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RESTITUIÇÃO DE BENS. APREENSÃO EM AUTOS DIVERSOS.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise do pleito de absolvição, o reconhecimento da ausência do
para fins de desclassificação para roubo tentado, a
animus necandi
aplicação da tese de cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do
CP) e a verificação da suficiência do acervo probatório, por envolverem
a reavaliação de fatos e provas para modificar as premissas firmadas no
acórdão recorrido, esbarram no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não há que se falar em violação do
do CPP quando o
art. 155
Tribunal de origem afasta a tese de confissão obtida mediante coação e
fundamenta a condenação em vasto conjunto probatório judicializado,
sendo inviável a reforma dessa conclusão na via do recurso especial.
3. A tese de nulidade por ausência de perícia balística é insubsistente,
pois, no crime de latrocínio em regime de coautoria, é irrelevante a
identificação do autor dos disparos ou se a lesão resultou de reação
Documento eletrônico VDA54492354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 198fa472-5b4d-4cad-8c56-da4e42d6bf67

policial, uma vez que a violência é imputada a todos os agentes que
aderiram à empreitada criminosa mediante o uso de arma de fogo e
assumiram o risco do resultado morte.
4. O pedido de restituição de bens apreendidos foi corretamente
afastado pela Corte
sob o fundamento fático de que a apreensão
a quo
ocorreu em autos diversos, circunstância cuja alteração demandaria
reexame de provas, igualmente vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 198fa472-5b4d-4cad-8c56-da4e42d6bf67

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134426 - PE (2024/0118540-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDERSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: CARLA NADIEJE SANTOS GALVÃO - AL009618
JOSÉ LEANDRO GALVÃO DOS SANTOS - PE048539
AGRAVANTE
: SEBASTIAO BARBOSA DE AMORIM
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARTINS SIMAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3o, C/C

II,
DO
CP).
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
ART.
14,
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ROUBO.
COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE DISTINTA (ART. 29, § 2o, DO CP). ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPP E NULIDADE POR FALTA DE
ART. 155
PERÍCIA BALÍSTICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RESTITUIÇÃO DE BENS. APREENSÃO EM AUTOS DIVERSOS.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise do pleito de absolvição, o reconhecimento da ausência do
para fins de desclassificação para roubo tentado, a
animus necandi
aplicação da tese de cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do CP)
Documento eletrônico VDA53999630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 1d59788a-d83d-430a-b418-a294e48f2eba

e a verificação da suficiência do acervo probatório, por envolverem a
reavaliação de fatos e provas para modificar as premissas firmadas no
acórdão recorrido, esbarram no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não há que se falar em violação do
do CPP quando o Tribunal
art. 155
de origem afasta a tese de confissão obtida mediante coação e fundamenta
a condenação em vasto conjunto probatório judicializado, sendo inviável a
reforma dessa conclusão na via do recurso especial.
3. A tese de nulidade por ausência de perícia balística é insubsistente,
pois, no crime de latrocínio em regime de coautoria, é irrelevante a
identificação do autor dos disparos ou se a lesão resultou de reação
policial, uma vez que a violência é imputada a todos os agentes que
aderiram à empreitada criminosa mediante o uso de arma de fogo e
assumiram o risco do resultado morte.
4. O pedido de restituição de bens apreendidos foi corretamente afastado
pela Corte
sob o fundamento fático de que a apreensão ocorreu em
a quo
autos diversos, circunstância cuja alteração demandaria reexame de
provas, igualmente vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
SEBASTIÃO BARBOSA DE AMORIM
contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do seu recurso especial.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, aplicando o óbice
da Súmula n. 7 do STJ, sob o fundamento de que a modificação das conclusões da
Corte de origem sobre a autoria, o dolo de matar (
) e a validade das
animus necandi
provas demandaria o reexame do contexto fático-probatório.
No presente agravo regimental, a defesa alega que a pretensão não envolve
reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos incontroversos descritos
no acórdão recorrido. Reitera que o agravante não participou dos delitos de tentativa
de latrocínio e que a condenação se baseou em confissão extrajudicial obtida
Documento eletrônico VDA53999630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 1d59788a-d83d-430a-b418-a294e48f2eba

mediante tortura física e psicológica, posteriormente retratada em juízo, o que
violaria o
do CPP.
art. 155
Sustenta a ausência de
e de liame subjetivo para a prática
animus necandi
do crime mais grave, defendendo a desclassificação para roubo tentado ou a
aplicação do
§ 2o, do Código Penal (cooperação dolosamente distinta),
art. 29,
argumentando que o agravante não aderiu à conduta do resultado morte. Aduz,
ainda, a nulidade por quebra da cadeia de custódia devido à falta de perícia balística.
Por fim, pugna pela restituição dos bens apreendidos, especificamente o valor
bloqueado e o veículo.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma
vez que as razões do agravo regimental não são aptas a desconstituir o entendimento
nela firmado.
O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição por ausência
de provas, a nulidade da confissão extrajudicial por tortura, a desclassificação para o
crime de roubo tentado (ausência de
) ou o reconhecimento da
animus necandi
cooperação dolosamente distinta, a nulidade por falta de perícia balística e a
restituição de bens apreendidos.
Passo à análise ponto a ponto, demonstrando a incidência inafastável da
Súmula n. 7 do STJ e a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte.
I. Nulidade da confissão e violação do
do CPP
art. 155
A defesa argumenta que a condenação se baseou em confissão obtida
mediante tortura, posteriormente retratada em juízo. Contudo, a leitura do acórdão
recorrido revela que o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória,
Documento eletrônico VDA53999630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 1d59788a-d83d-430a-b418-a294e48f2eba

afastou a tese de tortura por considerá-la inverossímil e fundamentou a condenação
em vasto acervo probatório independente, e não apenas na fase inquisitorial.
Destacou o Tribunal
(fl. 3.429, grifo no original):
a quo

Nesse ponto, sem guarida as alegações de Anderson Santos de
Souza e Sebastião Barbosa de Amorim de que não teriam
.
envolvimento com o delito

A versão de confissão sob tortura dos PMs que lhes deram voz de
prisão em flagrante não encontra amparo nos autos, e a justificativa
apresentada para apenas apresentá-la quando do interrogatório
judicial revela-se inverossímil, pois, segundo os réus, nada disseram
antes porque foram perseguidos por ocasião da lavratura do APF
perante a Polícia Federal, da feitura de exame de corpo de delito
perante profissional médico e até da realização de audiência de
custódia com assistência de advogado e perante autoridade
judiciária.

Além disso, a Corte Regional apontou elementos concretos que vinculam o
agravante ao crime, como a adaptação do veículo para transporte oculto e a
confirmação de testemunhas em juízo (fls. 3.429-3.430):

Ademais, as testemunhas de defesa de Sebastião [...] além do
próprio Sebastião em interrogatório judicial afirmaram que a F4000
foi adaptada para o trabalho de frete [...], no entanto, isso não é
incompatível com o aproveitamento da estrutura também para fins
ilícitos. [...]

A evidência dos autos, pelo contrário, é de que participaram do
crime como olheiros e encarregados de dar suporte na fuga e que
estavam cientes do tipo e do grau da empreitada"

Para rever a conclusão de que a condenação não se baseou exclusivamente
na fase inquisitorial, mas sim em provas judicializadas e na inverossimilhança da
alegação de tortura, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado pela
.
Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA53999630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 1d59788a-d83d-430a-b418-a294e48f2eba

II.
e desclassificação para roubo (arts. 157, § 3o, e 29,
Animus necandi
§ 2o, do CP)
A defesa busca a desclassificação para roubo tentado ou o reconhecimento
de cooperação dolosamente distinta, alegando que o agravante não aderiu ao
resultado morte e que não houve dolo de matar.
O Tribunal de origem, contudo, foi categórico ao afirmar a presença do
dolo eventual e a previsibilidade do resultado, dada a utilização de armamento de
guerra (metralhadora .50 e fuzis) contra uma aeronave em movimento. Consignou o
acórdão (fl. 3.429, grifo no original):

"Por tudo isso, inelutável concluir que a tentativa de roubo resta
QUALIFICADA pela circunstância de os denunciados, pelo
, terem assumido o risco de a violência
modus operandi
empregada resultar em morte, configurando, assim, verdadeiro
".
latrocínio tentado

E, especificamente sobre a extensão do dolo aos coautores que prestavam
apoio logístico (teoria monista) (fl. 3.399 e 3.431, original com destaque):
Mesmo a ANDERSON e SEBASTIÃO, que não estavam no
local do assalto, imputa-se os crimes de latrocínio tentado e
consumado porque eles tinham total consciência de que a ação
seria a prática de roubo, mediante o emprego de arma de fogo
[...] Esta consciência implicava
de grosso calibre, de uso restrito
previsão do resultado morte, consumada ou tentada. Ninguém
deixará de prever e aceitar tal resultado, tendo consciência do
armamento pesado, incluindo uma metralhadora .50.

Na situação posta, como não há que se falar em cooperação
dolosamente distinta ou desvio subjetivo para os agentes
Anderson Santos de Souza e Sebastião Barbosa de Amorim —
pois mesmo fora do aeródromo, atuaram em outras funções e
tarefas da empreitada criminosa, devem [...] responder pelo
.
mesmo tipo

Documento eletrônico VDA53999630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 1d59788a-d83d-430a-b418-a294e48f2eba

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que todos os agentes
respondem pelo resultado morte, ainda que não tenham sido os autores do disparo
fatal, vejamos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O
ASSASSINATO DA VÍTIMA NÃO POSSUI RELAÇÃO DE
CAUSALIDADE
COM
O
CRIME
PATRIMONIAL.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.

1. No crime de latrocínio, todas as circunstâncias fáticas do
crime e verbos nucleares do tipo devem recair sobre todos os
.
réus, mesmo que apenas um deles tenha realizado o disparo
Isso, porque, cientes os acusados acerca da utilização de arma de
fogo na prática do delito de roubo, eventual lesão corporal ou morte
nada mais é do que um mero desdobramento ordinário da ação
criminosa em que todos os agentes, mediante uma divisão de
tarefas, contribuíram para realização do evento típico.

2. Comprovada a subtração dos bens, e diante do resultado morte,
está configurado o delito de latrocínio, de sorte que rever a
conclusão das instâncias ordinárias, a fim de absolver o acusado ou
desclassificar sua conduta, reclamaria ampla incursão no acervo
fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 853.373/SP
Antonio Saldanha
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Palheiro
4/3/2024,
7/3/2024,
destaquei.)

Alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agravante tinha
ciência do armamento e aderiu à empreitada criminosa esbarra, novamente, na
.
Súmula n. 7 do STJ
III. Nulidade por ausência de perícia balística
Não prospera a alegação de nulidade por falta de perícia para determinar a
origem dos disparos. O acórdão recorrido fundamentou idoneamente a
desnecessidade da prova, uma vez que, no contexto de coautoria em latrocínio, é
Documento eletrônico VDA53999630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 1d59788a-d83d-430a-b418-a294e48f2eba

irrelevante identificar qual agente efetuou o disparo ou se o resultado lesivo decorreu
da reação policial provocada pelos agentes, pois a violência integra o nexo causal da
conduta inicial do grupo.
Conforme assentado na origem (fl. 3.410):

[...] não merece acolhida o pleito de produção de prova pericial para
a averiguação acerca da arma que originou os disparos [...], haja
vista que os ferimentos produzidos na vítima, quer tenham sido
originados das armas policiais ou dos disparos efetivados pelos
coautores do ilícito, inserem-se no contexto da ação criminosa e,
.
nessa condição, imputam-se, em tese, aos próprios denunciados

Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior. Ademais, aferir a imprescindibilidade da perícia para o deslinde da causa
demandaria incursão no acervo probatório (
).
Súmula n. 7 do STJ
IV. Restituição de bens (arts. 120 e seguintes do CPP)
A defesa reitera o pedido de restituição de valores e veículo apreendidos.
O Tribunal
, ao julgar os embargos de declaração, sanou a omissão apontada,
a quo
mas indeferiu o pedido sob o fundamento fático de que os bens não foram
apreendidos nestes autos, mas sim em outro processo (Operação Antracnose),
falecendo competência àquele juízo para decidir sobre a liberação.
Extrai-se do acórdão dos embargos (fl. 3.883):

Sobre o pedido de restituição, não merece acolhida e os motivos são
óbvios, conforme declinado pela sentença. Ora, os bens, cuja
restituição se requer (veículo e quantia em dinheiro), não foram
apreendidos nos autos da presente ação penal. Logo, não tem o juízo
originário [...] competência para determinar a restituição pretendida.

Rever essa premissa fática, de que os bens estão vinculados a processo
distinto, é inviável em sede de recurso especial.
V. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53999630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 1d59788a-d83d-430a-b418-a294e48f2eba

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 1d59788a-d83d-430a-b418-a294e48f2eba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.134.426 / PE
Número Registro: 2024/0118540-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08076134920184058304 8076134920184058304
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARTINS SIMAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
RECORRENTE : SEBASTIAO BARBOSA DE AMORIM
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
RECORRENTE : ANDERSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: CARLA NADIEJE SANTOS GALVÃO - AL009618
JOSÉ LEANDRO GALVÃO DOS SANTOS - PE048539
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS : CARLA NADIEJE SANTOS GALVÃO - AL009618
Documento eletrônico VDA54471877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: 347e18e0-d3bd-4cd2-9ed3-566d991ab05e

JOSÉ LEANDRO GALVÃO DOS SANTOS - PE048539
AGRAVANTE : SEBASTIAO BARBOSA DE AMORIM
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARTINS SIMAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: 347e18e0-d3bd-4cd2-9ed3-566d991ab05e